Tribunal: TJMT
Processo: 1018533-54.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018533-54.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLA JOANA HUGUENEY FRANCO LOBO - CPF: 015.359.911-19 (APELADO), LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU - CPF: 005.435.011-59 (ADVOGADO), DETRAN - MATO GROSSO (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO - CNPJ: 26.752.857/0001-51 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA ­- MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PRELIMINARES DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – TRIBUTOS – ENCARGOS E MULTAS – ART. 131, § 2º, DO CTB – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - SEGURANÇA DENEGADA – APELO PROVIDO E REMESSA PREJUDICADA.

1 – Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.

2 – Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

3 – No caso, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de trânsito, conforme preceitua o art. 131, § 2º, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública.

4 –
A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

5-
Recurso provido, remessa prejudicada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1018533-54.2018.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL

APELANTE:
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT

APELADA:
CARLA JOANA HUGUENEY FRANCO LOBO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença com Recurso de Apelação
promovida pelo DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, contra sentença proferida pelo Juízo

da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
CARLA JOANA HUGUENEY FRANCO LOBO
, contra ato supostamente ilegal atribuído ao
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN
, concedeu parcialmente a segurança, com o fito declarar a insubsistência dos autos de infrações nº F430932925, F430933873, L430691884, P430088515 e L430875201, bem como para que tais multas não constituíam empecilho para que a impetrante obtenha a CNH definitivamente. Por consequência, julgou extinto o presente feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

O Apelante alega, preliminarmente, acerca da a inviabilidade da via eleita, consoante o art. 1º da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para a proteção de direito líquido e certo. Requerendo por tanto que o impetrante seja legitimado ao manejo do mandado de segurança, que o mesmo produza, de pronto, na propositura do remédio constitucional prova de direito que alega ter sido violado pela autoridade coatora. Ocorre que, ante o elevado número de processos contra essa autarquia, acrescido do fato de que essas notificações não são realizadas diretamente pelo DETRAN, nem sempre se torna possível a sua juntada oportunamente, ou seja, por ocasião das informações.

Aponta, também, a ausência de prova pré-constituída, eis que os documentos juntados aos autos, não são suficientes para garantir o direito do Impetrante, por se tratar de ação civil de rito sumário especial e de trâmite célere, pressupõe prova pronta não só do direito, mas também, da ilegalidade por ação ou omissão que se pretende corrigir, de modo que venha acostada à inicial para patentear a existência do fato alegado e a ocorrência de violação do direito.

No mérito, o apelante aduz, acerca da condição resolutiva da permissão do direito de dirigir, visto que na sentença, foi acolhido o argumento de que as multas não tiveram a dupla notificação e, portanto, seriam ilegais condicionar o licenciamento anual do veículo ao pagamento das multas, declarando a nulidade das infrações e consequentemente garantindo a apelada o seu direito de obter a CNH definitiva.

Contudo, o ato administrativo combatido foi efetuado com estrita observância aos mandamentos do Código, conforme o art. 148, § 2º e 3º, da Lei nº 9.503/97. A apelada tenta induzir o Juízo ao erro ao deixar subentendido lesão a seu direito em obter renovação de sua CNH, porém detinha permissão para dirigir, com prazo de um ano. O Código de Trânsito prevê de não convolar a permissão para dirigir por um ano, em habilitação definitiva, caso ocorra infração de natureza grave ou gravíssima.

Bastando a expedição postal para o endereço registrado no competente órgão de trânsito, uma vez que o Código de Trânsito Brasileiro não exige outras formalidades, sendo o art. 282 da Lei nº 9.503/97 impõe apenas a remessa postal.

Pugnou pelo conhecimento do recurso pelas razões levantada, e o seu respectivo provimento, a fim de que seja reformada a sentença prolatada nos autos, visto que as infrações foram devidamente notificadas, porém, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer que seja delimitado o ano de exercício de licenciamento que o Apelado pode obter a emissão do CRLV independente do pagamento das multas, tendo em vista que neste ato tomou conhecimento das infrações.

A apelada peticionou ao ID. Nº 8016486, denunciando o descumprimento da liminar, alegando que foi concedida parcialmente a segurança com o fim de declarar a insubsistência dos autos de infrações e na data de 15-3 a impetrante dirigiu-se até o Detran-MT para solicitar a retirada da CNH definitiva, porém foi informada que não seria possível porque havia dois registros de penalidades sobre o veículo, que impediram a expedição da CNH definitiva.

A apelada apresentou as contrarrazões ao ID nº 8016489, rechaçando as teses mencionadas e requerendo a manutenção da concessão da ordem, para declarar a insubsistência das notificações nº F430932925, F430933873, L430691884, P430088515 e L430875201, diante da ilegalidade (ausência das notificações), bem como que tais infrações não constituam empecilho para que a Recorrida obtenha a CNH definitivamente, tendo em vista a prudência e bom senso deste Colegiado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou (ID. nº 10488468) pelo provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Consta dos autos que, trata-se de
Remessa Necessária de Sentença com Recurso de Apelação
oposta por DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, proferida pelo Juízo

da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
CARLA JOANA HUGUENEY FRANCO LOBO
, contra ato supostamente ilegal atribuído ao
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN
, concedeu parcialmente a segurança, com o fito declarar a insubsistência dos autos de infrações nº F430932925, F430933873, L430691884, P430088515 e L430875201, bem como para que tais multas não constituíam empecilho para que a impetrante obtenha a CNH definitivamente. Por consequência, e julgou extinto o presente feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, hão de ser analisadas as preliminares arguidas pelo Impetrando em suas informações, sendo elas: da inviabilidade da via eleita, da ausência de prova pré-constituída. No mérito, o apelante aduz, acerca da condição resolutiva da permissão do direito de dirigir, visto que na sentença, foi acolhido o argumento de que as multas não tiveram a dupla notificação e, portanto, seriam ilegais condicionar o licenciamento anual do veículo ao pagamento das multas, declarando a nulidade das infrações e consequentemente garantindo a apelada o seu direito de obter a CNH definitiva.

Da Inviabilidade da Via Eleita e da Ausência de Prova Pré-Constituída

Quanto a inviabilidade da via eleita, ou inadequação da via eleita, o Impetrado assevera que o Mandado de Segurança utilizado, não é o remédio processual apropriado, porquanto, a alegação de nulidade merece dilação probatória, o que não é possível pela via eleita, esclarecendo, que não restou configurado nos autos um dos requisitos autorizadores da ação mandamental, qual seja, o direito líquido e certo fundamentada em prova pré-constituída, posto que, totalmente ausente direito líquido e certo, como aquele que apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado no momento da impetração, pressupondo se tratar de fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória.

No que tange a Ausência de Prova Pré-Constituída, o Impetrado aduz que não há conjunção fático-probatória capaz de suportar as alegações postas pelo Impetrante, assim sendo, o
mandamus
deve ser rejeitado.

Com efeito, a exigência do pagamento de multas pelo órgão de trânsito, como condição para o licenciamento do veículo pelo interessado, é considerada como prática abusiva e já foi refutada por este Sodalício em reiterados pronunciamentos, quando se deixou assentado ser ilegal essa exigência quando o infrator delas não foi notificado de forma regular a pagá-las, não tendo oportunidade de defesa, a exemplo do que sucedia no Código Nacional de Trânsito revogado (Lei nº 5.108, de 21/10/1996) e o Código atual (Lei nº 9.503, de 23/09/1997) e nesse sentido me posicionava nas ações mandamentais.

Entretanto, tendo em vista o novo entendimento desta egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo de que,
não sendo possível aferir da irregularidade das autuações, em especial no que respeita ao cumprimento da lei quanto às notificações legais das multas exigidas e descabendo a dilação probatória para isso na via mandamental, prevalece a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo
, decidi alterar meu posicionamento, porque a circulação de veículo pressupõe o atendimento de formalidades legais, motivo pelo qual a renovação da licença se dá anualmente.

Verifica-se dos autos que, o Impetrante não trouxe qualquer prova que pudesse macular a idoneidade das multas que lhe foram aplicadas, e aqui não há que se falar em prova impossível, haja vista que, ainda que se pudesse argumentar que a Impetrante não tenha recebido as notificações das infrações de trânsito, cabia a este requerer na sua inicial a prova de que postulou em sede administrativa tal prova e lhe foi negado, para que assim pudesse ser determinado à autoridade competente sua apresentação, contudo, o Impetrante se restringiu a alegar a ausência de notificação.

O art. 6º, § 1º, da Lei do Mandado de Segurança assim dispõe:

Art. 6º. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

§ 1º. No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias.
O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição.
(Negritei)

Também, no extrato do veículo emitido pelo Detran e por colacionado, verifica-se que as multas foram devidamente postas em datas distintas.

Com efeito, o artigo 131, § 2º, do Código de Trânsito Nacional estabelece que:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 1º O primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao registro.

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.
(Negritei)

Recentemente o artigo supracitado foi questionado na ADI 2998 (10-4-2019), tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido a sua constitucionalidade, asseverando que a circulação de veículo pressupõe o atendimento de formalidades legais e, por isso, a renovação da licença se dá anualmente,
in verbis
:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional
. Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º, do CTB
, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019.

Dessa forma, considerando-se que o Impetrante não demonstrou que as multas que lhe são imputadas, possuem qualquer mácula e gozando os atos administrativos de presunção de legalidade, a exigência da quitação das multas deve ser cumprida.

Outrossim, entende-se que não é necessário que seja demonstrada a efetiva e cabal entrega da notificação, bastando que o órgão que faz a autuação demonstre a sua protocolização para que se tenha como preenchido o requisito legal.

Neste sentido, destaca-se:

MANDADO DE SEGURANÇA Licenciamento indeferido Multas vencidas e não pagas Alegação de ausência de notificação Relatórios de entrega das notificações aos correios Recebimento presumido Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos Licenciamento indeferido com respaldo no art. 131, § 2º, do CTB Sentença de denegação da ordem Recurso não provido
(Tribunal de Justiça de São Paulo 10ª Câmara de Direito Público Apelação nº 290.223.5/8-00 j. 6.8.2007 Relator: Desembargador Reinaldo Miluzzi).

No caso dos autos, o DETRAN bem como a impetrada comprovam que as notificações acerca das infrações foram remetidas ao endereço cadastrado pelo Impetrante nos sistemas do DETRAN, tudo em conformidade com as normas do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução CONTRAN 182/05.

Dessa forma, uma vez que a Impetrante não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse desconstituir os autos de infração, que foram lavrados com estrita observância às disposições legais, não há que se falar em ilegalidade do ato, uma vez que é cediço que o ato administrativo goza de presunção de veracidade.

Segundo ensina Hely Lopes Meirelles:

A presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os levem à invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos administrativos são tidos por válidos e operantes, quer para a Administração, quer para os particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos. (...)

Outra consequência da presunção de legitimidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.

A eficácia é a idoneidade que se reconhece ao ato administrativo para produzir seus efeitos específicos. (...)

(Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 32ª ed., p.158/159).

As provas apresentadas possibilitam concluir a lisura dos procedimentos administrativos e das sanções impostas a Impetrante, não havendo que se falar em irregularidades das infrações, motivo pelo qual não há qualquer direito líquido e certo a ser protegido.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

Apelação Declaratória de nulidade - Autos de infração e imposição de multas de Trânsito - Sentença de improcedência. Argumentos do apelante que não convencem - Não basta para elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo de imposição de multa de trânsito que o condutor alegue que não a cometeu - Precedentes - Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 333, I). SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação nº 9000803-64.2010.8.26.0037, 9ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Sergio Gomes, j. 8.8.2012).

A salvaguarda da Autarquia se ampara na interpretação conjunta do verbete nº 312 Súmula do STJ, em que foi consolidado o entendimento que
no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração,
com os dispositivos da legislação de trânsito, que não impõem expressamente a obrigatoriedade da notificação do proprietário do veículo infrator por meio de AR. Ao contrário, a legislação pertinente assegura a validade da notificação por remessa postal ou qualquer meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da penalidade.

A forma de notificação simples se justifica porque não importa prejuízo a nenhuma das partes, uma vez que existem meios de comprovar, em relação a qualquer auto de infração lavrado, que esse foi expedido tempestivamente e entregue aos Correios, empresa responsável pela entrega da correspondência.

Ademais, a insubsistência das multas implica dilação probatória, matéria de fato, que não se coaduna com a via estreita do mandado de segurança. A exigibilidade das multas deve ser objeto de prova e contraditório amplo em adequado processo de conhecimento, razão pela qual não há que se falar em nulidade das autuações na situação ora tratada.

Portanto, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, notadamente, porque não foi possível aferir a irregularidade da aplicação das multas de trânsito, por meio da via eleita, reformo a r. sentença que concedeu a segurança.

Quanto a condição resolutiva da permissão do direito de dirigir, garantindo a apelada o seu direito de obter a CNH definitiva, não deve prosperar. Isto pois, conforme o art.

148, § 3º do CTB,
in verbis
:

[...]

§ 3º

A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

Conforme demonstrado caso ao termino desse um ano, o condutor não poderá ter tido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidentes em infrações médias. Caso ocorra deve reiniciar o processo de habilitação, conforme o art. 148, § 4º, do CTB,
in verbis:

§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

O que ficou evidenciado conforme os documentos que os impetrante e o impetrado trouxeram aos autos nos ID. Nº 8016451 e 80016464, de que a impetrante possui 6 (seis) infrações de trânsito, sendo 3 por transitar em velocidade superior a máxima em até 20% (infração – média) 1 por transitar em velocidade superior a máxima em até 20% e 50% (infração – grave), 1 em estacionar em locais/horários proibidos especificamente pela sinalização (infração – média) e avançar o sinal vermelho do semáforo (eletrônico) (infração – gravíssima).

Ante o exposto,
PROVEJO O APELO
retifico a r. sentença, para denegar a ordem, devendo ser efetuado o pagamento das multas impostas e devendo a impetrante reiniciar todo o processo de habilitação, ficando PREJUDICADA A REMESSA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020